Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-65.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. Execução por título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Iliquidez do título. Não reconhecimento. Alegação genérica quanto à não correspondência entre assinaturas. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Prestação dos serviços, inadimplemento e valores incontroversos. Embargos improcedentes. Sentença mantida, inclusive

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. Execução por título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Iliquidez do título. Não reconhecimento. Alegação genérica quanto à não correspondência entre assinaturas. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Prestação dos serviços, inadimplemento e valores incontroversos. Embargos improcedentes. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002798-65.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante MARCO
ANTÔNIO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESCOLAS REUNIDAS
EDUCAR SOCIEDADE SIMPLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-65.2018.8.26.0363 -Voto no jma
2
VOTO No 24405
APELAÇÃO CÍVEL No 1002798-65.2018.8.26.0363
COMARCA: MOGI-MIRIM - FORO DE MOGI MIRIM - 3a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
APELANTE: MARCO ANTÔNIO FERNANDES
APELADO: ESCOLAS REUNIDAS EDUCAR SOCIEDADE SIMPLES
EMBARGOS DO DEVEDOR. Execução por título extrajudicial.
Contrato de prestação de serviços educacionais. Iliquidez do
título. Não reconhecimento. Alegação genérica quanto à não
correspondência entre assinaturas. Autor que não se desincumbiu
do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Prestação dos serviços,
inadimplemento
e
valores
incontroversos.
Embargos
improcedentes. Sentença mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 85/89) que reconheceu a prescrição
de uma das prestações e julgou improcedentes, com relação às demais, os embargos
do devedor movidos pelo ora apelante. Reconhecida a sucumbência recíproca, as
partes foram condenadas a arcar com custas processuais na proporção de 66,25% ao
embargante e 33,75% ao embargado e com honorários advocatícios ao patrono
adverso de, respectivamente, R$. 1.000,00 e R$. 800,00, observado o benefício da
gratuidade.
Insurge-se o embargante insistindo na tese de inexistência de título
executivo. Afirma que há divergência entre a assinatura constante do contrato e as
dos demais documentos dos autos, de modo que deveria ter sido ajuizada, ao invés
de execução, ação monitória ou de cobrança.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-65.2018.8.26.0363 -Voto no jma
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de embargos do devedor opostos pelo ora apelante à
execução que lhe move a apelada, fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais, no valor de R$. 3.876,92, relativos a três mensalidades inadimplidas.
O recurso não comporta provimento.
O apelante, na petição inicial, sustentou, além da prescrição de uma
das mensalidades, então acolhida pelo juízo de primeiro grau, ausência de assinatura
do devedor no instrumento, sob o fundamento de que a ali constante não corresponde
com as lançadas em seus documentos pessoais.
Não obstante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar suas
alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não demonstrou interesse em
produção de prova pericial grafotécnica e, quando instado a manifestar-se a respeito,
quedou-se inerte.
Infundada, ademais, a alegação, agora em recurso, de que a prova
deveria ter sido determinado de ofício pelo magistrado, vez que, na hipótese, sendo
incontroversa a prestação dos serviços, inexistem indícios de fraude a sustentar a
sequer expressamente afirmada falsidade de assinatura.
Assim, irreparável a sentença do douto magistrado a quo, que, em sua
análise, concluiu que era necessário que se “demonstrasse que além da divergência de
assinaturas, aquela lançada não partiu do punho do executado/embargante, ainda mais pelo
fato de que ele não nega a contratação, mas, nesse aspecto, limitou-se a apontar defeito formal
no título. E tratando-se de ônus do embargante (art. 373, I do Código de Processo Civil), do
qual não se desincumbiu e se manteve inerte quando instado a esclarecer as provas que
pretendia produzir (fls. 76/78), é caso de rejeição da preliminar por falta de lastro probatório.”.
No mesmo sentido, sobre o tema, precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-65.2018.8.26.0363 -Voto no jma
4
Embargos à execução de título extrajudicial. Prestação de serviços
(credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos
por meio de cartões de benefícios). Contrato celebrado por adesão
virtual, com uso da rede mundial de computadores, no sítio eletrônico
da embargante. Ausência de assinatura da embargante e de duas
testemunhas na cópia do instrumento, que não constitui óbice ao
prosseguimento da execução, uma vez que a existência de vínculo
jurídico e a existência e a extensão do débito são temas incontroversos.
A embargante ampara sua tese defensiva exclusivamente na
inexistência dos requisitos formais do título, mas a falta da assinatura
de seus representantes e de duas testemunhas no instrumento
contratual não lhe aproveita. O contrato foi celebrado de forma
eletrônica, por meio de acesso ao sítio eletrônico mantido pela
embargante na rede mundial de computadores. A adesão ocorre de
forma virtual. A existência de vínculo jurídico e a existência e a
extensão do débito são temas incontroversos, não havendo como
negar que a execução vem lastreada em obrigação líquida, certa e
exigível. Nesse panorama, era dispensável a assinatura de duas
testemunhas. A extinção do processo por falta de título executivo,
apenas para que o embargado formule sua pretensão com uso do
procedimento monitório ou do ordinário, representa demasiado
apego a formalismos exacerbados, caminhando na contramão da
garantia constitucional à razoável duração do processo e dos
princípios da celeridade e da efetividade do processo. Apelação
provida.
(Apelação Cível 1016669-29.2015.8.26.0506; Relator (a): Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2017; Data de Registro: 22/03/2017, g/n)
Apelação. Prestação de serviços. Embargos à execução. 1. Carência
de ação por falta de título executivo eficaz. Inocorrência. Contrato
de empreitada. Inconformismo limitado à falta de assinatura de
duas testemunhas. Falta de identificação das testemunhas que
rubricaram o instrumento contratual não inquina o ato de qualquer
irregularidade, quando não há qualquer questionamento quanto à
autenticidade do documento e das declarações nele contidas.
Título executivo extrajudicial que preenche os requisitos do artigo 585,
inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal. 2.
Em que pesem as alegações quanto ao descumprimento das
obrigações acessórias, a própria apelante admite ter recebido cópias
simples da documentação e não questiona a efetividade dos
recolhimentos de FGTS efetuados pela apelada. 3. Também restou
incontroverso o fato de que a apelante efetuou os pagamentos mensais
devidos pela prestação de serviços, que estava contratualmente
condicionado à apresentação da referida documentação, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002798-65.2018.8.26.0363 -Voto no jma
5
que, nos contratos de empreitada, tudo o que se pagou presume-se
verificado. Inteligência do art. 614, §1o, do Código Civil. 4.
Inadmissibilidade da exigência de documentos autenticados, porque
ausentes as provas de que a apelante tenha previamente requerido tal
entrega. Protocolos de entrega de documentos sem qualquer oposição
formal. Aplicação da teoria da supressio. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0211429-88.2011.8.26.0100; Relator (a):
Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data
de Registro: 31/10/2017)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas. Demonstrada a prestação de
serviços. Assinatura constante do título que, malgrado impugnada,
restou desprovida de comprovação de falsidade, ônus que
competia à apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1007335-07.2015.8.26.0009; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017;
Data de Registro: 04/10/2017, g/n)
Apelação
Embargos à execução
Duplicata - Título emitido em
decorrência de prestação de serviços
Publicidade
Aceite

Alegações de desconhecimento da assinatura aposta nos recibos de
entrega, bem como encerramento das atividades
Alegações
genéricas- Irregularidades não demonstradas
Ônus que
incumbida à apelante - Título formalmente emitido
Sentença
mantida Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1014059-80.2016.8.26.0562; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2017; Data de Registro:
17/03/2017, g/n)
Por tais razões, deve ser integralmente mantida a r. sentença, impondo-
se, consequentemente, a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho
ao advogado da apelada na fase recursal para R$. 1.300,00, conforme preconizado
no artigo 85, § 11 do CPC, observado o benefício da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator